Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-41.2016.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-41.2016.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

APELADO: JOSELITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NORMA CRISTINA RIBEIRO DE ARAUJO DE MELO NOBRE, JOSE RAIMUNDO SILVA DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO SEM CONCURSO. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO AOS DEPÓSITOS PROPORCIONAIS AO PERÍODO TRABALHADO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de a
pelação interposta pelo
MUNICIPIO DE UBAITABA
,
com a finalidade de recebimento de verbas trabalhistas em razão d
e dispensa imotivada
, cuja pretensão foi julgada parcialmente procedente,
para condenar o município réu ao Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS de todo o período laborado da autora, limitada ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos a contar da propositura da ação.

II. Q
uestão em discussão

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste
definir se é devido o pagamento de FGTS
àquele

que fora contratado pelo Poder Público
sem concurso público, cujo vínculo foi declarado nulo.

III. R
azões de decidir

3.
O art. 37,
inciso
II, da CF/1988 exige a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargos públicos, salvo exceções legais, que não se aplicam ao caso.

4. Logo, conclui-se que a
contratação realizada foi nula.

5.
A nulidade do vínculo não afasta o dever da Administração Pública de remunerar o serviço prestado, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo devido o FGTS referente ao período trabalhado.

IV. D
ispositivo e Tese

Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade do contrato por ausência de concurso público não afasta o direito ao recebimento do FGTS proporcional ao período efetivamente trabalhado.

2.
A base de cálculo dos valores devidos a título de FGTS deve corresponder ao valor da remuneração mensal percebida pelo trabalhador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e § 2º; art. 100; Lei 4.320/1964, art. 37; CPC, art. 535, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STJ, REsp 1110848/RN, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.06.2009 (Tema 141); STJ, REsp 1735900/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000196-41.2016.8.05.0264
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE UBAITABA e como apelada JOSELITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
N
EG
AR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termo do voto da Relatora
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça